Tribunal: TJSP
Processo: 1031487-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença improcedência. Recurso da parte autora.
1. Recurso não conhecido em parte. Constatada inovação recursal quanto ao tema multa moratória, IOF adicional e parcela premiável.
2.1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de

Ementa:

Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença improcedência. Recurso da parte autora.
1. Recurso não conhecido em parte. Constatada inovação recursal quanto ao tema multa moratória, IOF adicional e parcela premiável.
2.1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
2.2. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos.
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada.
6. Seguro. Convenção de seguro constituída sem campo específico para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
7. Sentença reformada, para determinar a restituição simples da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031487-67.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOMINGOS
PAULO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso do autor para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002
Apelante: Domingos Paulo dos Santos
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Voto no 7141
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de
veículo. Sentença improcedência. Recurso da parte autora.
1. Recurso não conhecido em parte. Constatada inovação recursal
quanto ao tema multa moratória, IOF adicional e parcela
premiável.
2.1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros
prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de
taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o
período.
2.2. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida
Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do
STF.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante à ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos.
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não
comprovada.
6. Seguro. Convenção de seguro constituída sem campo específico
para escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada
(art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do
STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
7. Sentença reformada, para determinar a restituição simples da
tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula
43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedente ação revisional de financiamento de veículo e condenou o autor ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
3
de correção monetária a partir da prolação da sentença, observada a gratuidade concedida
ao autor (fls. 120/128).
O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) são
abusivas e, portanto, indevidas, as tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do
bem, parcela premiável, bem como o seguro contratado; b) a taxa e capitalização mensal
dos juros desequilibra o contrato; c) a multa contratual não pode ser superior a 2% do saldo
devedor; c) o IOF adicional caracteriza bis in idem tributário, o que é vedado. Nestes
termos, pugna pela restituição das tarifas, seguro, IOF adicional, e recálculo do débito sem
a capitalização de juros (fls. 130/137).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 140/197).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo em razão da justiça gratuita (fl. 40).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso do autor é parcialmente provido na parte
conhecida.
1. Inicialmente, assevera-se que os pleitos relacionados à
multa moratória, IOF adicional e parcela premiável não foram trazidos pela petição inicial,
de modo que seu conhecimento, neste recurso, implicaria supressão de instância e
vulneração do princípio da devolutividade recursal.
2. Passa-se ao julgamento do mérito recursal atinente à taxa
de juros, capitalização mensal, tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação do
bem e seguro prestamista.
Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
4
Na hipótese, o contrato de financiamento de veículo
entabulado entre as partes prevê: (a) valor do financiamento R$ 88.932,86; (b) 60 parcelas
de R$ 2.394,05; (c) tarifa de registro (R$ 116,09), tarifa de cadastro (R$ 730,00) e tarifa de
avaliação do bem (R$ 180,00); (d) seguro de proteção financeira (R$ 4.060,00); (e) IOF
financiado (R$ 2.508,83), adicional (R$ 337,94), total (R$ 2.846,77); (f) Taxa de juros de
1,73% ao mês e 22,85% ao ano; (g) Custo efetivo mensal de 2,11% ao mês e 28,96% ao
ano; (h) contração na data de 11.01.2019 (fl. 28).
2.1. Os contratos por adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
2.2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro, com exceção das hipóteses de manifesto excesso ilegal, como se verá adiante.
2.3.
No
caso,
a
taxa
dos
juros
remuneratórios
convencionados não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias
equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo
suficiente à constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado
para o mês da celebração do contrato apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma
vez que a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se
admite uma faixa razoável para a variação dos juros.
2.4. A capitalização mensal dos juros, na época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
5
celebração dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001
cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalização em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. E a Súmula no
541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas.
3. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Recurso Especial
no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$ 730,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
6
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, publicado em 06/12/2018).
4.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$ 116,09), pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme
prova a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fl. 30).
5. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
7
No caso, a ré não trouxe na sua contestação (fls. 44/108)
comprovação de efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo, de modo que é
indevida sua cobrança, cabível a restituição ao autor (R$ 180,00).
6. No que se refere seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da celebração por instrumento em apartado
(fl. 29), a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico da instituição credora
ou de empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si só, o abuso da
oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição
do valor (R$ 4.060,20).
7. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido na parte conhecida, para excluir a tarifa de avaliação do bem e o seguro de
proteção financeira, cujos valores pagos a respeito deverão ser restituídos de forma
simples (sem a dobra), -- porque inexistente má-fé do réu --, com acréscimo de correção
monetária a partir dos desembolsos, e de juros de mora de 1% ao contar da citação,
facultada a compensação (do valor corrigido) com o eventual saldo devedor do contrato.
Em consequência, ante a sucumbência recíproca não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031487-67.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 7141 - R
8
equivalente, deverá o autor arcar com 75% das custas e despesas do processo e honorários
ao advogado da ré de 75% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária,
e a ré ao pagamento de 25% das custas e despesas do processo e honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso do
autor para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento.
Elói Estevão Troly
Relator